Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0745006-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAURA FERNANDES SILVA CAVALCANTE IMPETRADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Maura Fernandes Silva Cavalcante contra ato omissivo atribuído à Secretária de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na inércia em transferir a impetrante para Unidade de Terapia Intensiva, conforme recomendação médica. A impetrante informa possuir 95 anos de idade e diz que está internada desde o dia 13 de outubro de 2024, sendo que seu atual quadro de saúde requer a internação, com urgência, em unidade de terapia intensiva. Destaca que o quadro de saúde se agravou na presente data e que às 03 horas da madrugada estava vomitando e teve uma contração no pulmão, o que lhe causou risco de vida. Alega que os servidores classificaram a impetrante com prioridade 02, mas deveriam ter sido classificada como prioridade 01, em razão da idade. Sustenta que a negativa de vaga de UTI viola direitos fundamentais garantidos pela Constituição e que o Estatuto da Pessoa Idosa reforça, em seu artigo 3o, a obrigação do poder público em assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e à saúde de pessoas idosas. Requer a concessão de liminar para assegurar a prioridade no Sistema Sisleitos, com a imediata internação em leito de UTI da rede pública ou autorização para UTI da rede particular do estado, às custas do Governo do Distrito Federal, sob pena de multa diária, tendo em vista o risco iminente à vida da impetrante. No mérito, pugna pela concessão da segurança em definitivo, confirmando-se a liminar É o relatório. A Portaria GPR no 1764, de 07 de outubro de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do distrito Federal e Territórios, nos dias 19 e 20 de outubro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se, portanto, ao exame do pedido de liminar, cuja apreciação em sede de plantão judicial está justificada em razão do risco do perecimento do direito em caso de se aguardar o expediente forense regular, já que a impetrante, está internada em estado grave. Com efeito, o deferimento de medida liminar em mandado de segurança somente se justifica diante de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a saber, a existência de plausibilidade jurídica e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação. O direito à saúde é consagrado pela Constituição Federal como direito fundamental e consubstancia direito de todos e dever do Estado, conforme preconizam os artigos 6o e 196. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível o controle jurisdicional de políticas públicas para garantir o mínimo existencial, protegendo, no caso dos autos, o núcleo duro do direito à vida e à saúde, diante da essencialidade e da urgência da impetrante em ser internada em leito de UTI, conforme relatório médico de ID. 65388307, evidenciando, assim, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do fundado receio de dano irreparável. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça em caso similar: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. ADMINISTRATIVA. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é do que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional, de modo que a presença desses elementos, no presente caso, pressupõe a concessão da segurança. 2. A saúde é bem jurídico indissociável do direito à vida e é dever do Estado sua tutela. 3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar a necessidade da população, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades, especialmente quando se trata do direito à saúde, que deve ser observado, independentemente de dificuldades administrativas e contingências orçamentárias. 4. Comprovado que o impetrante se encontra internado em unidade hospitalar estruturalmente incompatível com os cuidados necessários à administração dos tratamentos adequados ao seu quadro de saúde, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário para a salvaguarda de direito constitucionalmente garantido. 5. A disponibilização pelo impetrado do leito em Unidade de Terapia Intensiva para o impetrante, após o deferimento da liminar, aliada à ausência de contestação ao pleito deduzido pelo requerente, ratificam a necessidade de concessão da ordem, confirmando, por conseguinte, a liminar inicialmente deferida. 6. Preliminar rejeitada. 7. Ordem concedida”. (Acórdão 1766480, 07282702120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, pois, fundamento relevante para o deferimento da medida e o risco de ineficácia da tutela definitiva, dada a demonstração da gravidade e excepcionalidade do caso pelo relatório médico já mencionado, subscrito por médico da rede pública de saúde (UPA PARANOÁ), o qual indica o grave estado de saúde da impetrante. Diante do exposto, defiro o pedido liminar e determino à autoridade impetrada que adote, imediatamente, as providências necessárias para a internação da impetrante em leito de Unidade de Terapia Intensiva, na rede pública hospitalar ou, caso constatada a impossibilidade, na rede particular conveniada, às expensas do Distrito Federal. No caso de descumprimento do prazo acima estabelecido, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se com urgência a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Dou à presente decisão força de mandado de intimação e de ofício. Cumpra-se, com urgência. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura